Tribunal: TJDFT
Processo: 0745972-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0745972-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSEMEIRE BEZERRA DO NASCIMENTO HOLANDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida no cumprimento de sentença ajuizado por ROSEMEIRE BEZERRA DO NASCIMENTO HOLANDA, que determinou a expedição da RPV com base na Lei Distrital no 6;618/2020. O agravante alega, em síntese, que a RPV foi formada sob a égide da Lei Distrital 3.624/2020, que estabelecia o limite de 10 (dez) salários mínimos, daí porque se trata de questão preclusa, resultando a determinação, outrossim, em violação da coisa julgada. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECISÃO De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada, complementada em sede de embargos de declaração, tem o seguinte teor: “O plenário do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RE no 1.491.414 – DF para reconhecer a constitucionalidade da lei distrital no 6.618/20, que alterou para 20 salários-mínimos o teto das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta decorrentes de condenação judicial. Diante dessa realidade e do requerimento da parte autora, determino que seja observado o novo teto estabelecido pela Lei Distrital no 6.618/20. O assunto vem sendo decidido reiteradas vezes pelo Supremo Tribunal Federal que em sua grande maioria tem decidido pela não aplicação do Tema 792. Nos REs no 1.361.600 e 1.370.37, julgado em 19/09/2022, a Turma, por maioria, acolheu os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Extraordinário, a fim de deferir o pedido de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Rosa Weber e Dias Toffoli. Primeira Turma, Sessão Virtual de 9.9.2022 a 16.9.2022. O mesmo ocorreu na Rcl 55040 AgR; Rcl 52551; RE 1383581 AgR; Rcl 55307 AgR; RE 1361600 AgR; RE 1361600 AgR-ED; RE 1414943 ED; ARE 1446156 AgR-ED; e Rcl 52551 AgR-ED. Assim, inicialmente, remetam-se os autos à contadoria para atualização dos valores. Com o retorno estando o valor até o limite de 20 salários mínimos, oficie-se à COORPRE para que informe se o precatório de ID 155009698, ainda não foi pago e, caso não tenha sido, que seja cancelado. Após o recebimento da resposta da COORPRE, caso não tenha sido pago o precatório, expeça-se Requisição de Pequeno Valor - RPV em substituição ao precatório de ID 155009698, limitada a 20 salários mínimos, tendo em vista que a parte renunciou ao que excede a esse limite. Caso o valor atualizado pela Contadoria seja superior a 20 salários mínimos intime-se a parte para se manifestar. Após, não havendo novos requerimentos, arquivem-se os autos. Intime-se. Trata-se de embargos opostos pelo Distrito Federal, alegando, em síntese, que a expedição de requisição de pequeno valor (RPV), com base na Lei Distrital no 6.618/2020, estaria em desacordo com a segurança jurídica e a preclusão. Após a decisão do STF, que reconheceu a constitucionalidade da referida Lei, o embargante sustenta a inviabilidade de desconstituição de precatórios já expedidos sem renúncia formal do excedente. Afirma, ademais, que foram opostos embargos de declaração com efeitos modificativos, requerendo a modulação dos efeitos do acórdão. É o relatório, DECIDO. Porquanto tempestivos, recebo os embargos de declaração. Como cediço, os embargos de declaração estão previstos art. 1022, II, CPC e servem para sanar eventuais vícios de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. No caso em apreço, observo não haver quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração, perfazendo-se o recurso mero inconformismo da parte ré com o julgado. Inicialmente, cabe destacar que a decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida no RE no 1.491.414/DF, reconheceu a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, que elevou o teto das requisições de pequeno valor para 20 salários mínimos. O Distrito Federal alega que a expedição de novos RPVs, com a desconstituição dos precatórios anteriormente expedidos, feriria o ato jurídico perfeito e o princípio da segurança jurídica. Contudo, o entendimento judicial foi modificado em instâncias superiores, em decorrência de sua inadequação às normas constitucionais, razão pela qual os precatórios expedidos sob a égide da lei anterior (Lei no 3.624/2005) não se revestem da imutabilidade pretendida. Dessa forma, o novo entendimento deve prevalecer, inclusive em relação aos atos processuais anteriores, na medida em que não houve modulação do julgado pela Corte Constitucional. Ademais, é irrelevante a alegação de ausência de renúncia expressa ao excedente acima de 10 salários mínimos. A Lei no 6.618/2020 passou a viger novamente com a decisão do STF, sendo desnecessária qualquer manifestação quanto ao teto anterior. Quanto à segurança jurídica, não se verifica qualquer prejuízo relevante que justifique a manutenção dos precatórios já expedidos. Diante do exposto, rejeito os embargos opostos pelo Distrito Federal, uma vez que a expedição de RPV está de acordo com a decisão do STF que reconheceu a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, não havendo que se falar em violação de ato jurídico perfeito, preclusão ou insegurança jurídica. Prossiga-se, portanto, o feito em seus ulteriores termos, aguardando-se o retorno dos autos da Contadoria Judicial. Intimem-se. “ Pois bem. Em sede de cognição sumária, própria do exame de liminar em agravo de instrumento, verificam-se presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Com efeito, a Lei Distrital no 3.624/2005, que previa o teto para pagamento por Requisição de Pequeno Valor - RPV em 10 salários mínimos foi alterada pela Lei Distrital no 6.618/2020, majorou o limite de pagamento por meio de RPV para 20 salários mínimos. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 729.107/DF - Tema 792 – fixou a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". Na oportunidade, o e. STF entendeu que não é razoável exigir renúncia ao valor que excede o teto da RPV previsto na lei vigente na data do trânsito em julgado do título judicial, uma vez que o credor tem a garantia da segurança jurídica, da coisa julgada e do devido processo legal, fundamentos do julgamento do Tema 792. Como a formação do título judicial se deu em data anterior à vigência da Lei Distrital no 6.618/2020, que alterou o limite da RPV para 20 (vinte) salários mínimos, a expedição de RPV deve obedecer ao limite definido pela Lei Distrital n° 3.624/2005 de 10 (dez) salários mínimos. Nessas circunstâncias, a determinação de expedição de requisitório de pagamento segundo o limite de 20 salários mínimos, previsto na Lei 6.618/2020, evidencia perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO DO LIMITE PELA LEI DISTRITAL No 6.618, DE 8-JUNHO-2020. INAPLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES ORIUNDAS DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA NORMA (TEMA 792/STF). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda" (RE 729.107/DF, TEMA 792/STF). 2. Quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do RE 729.107/DF (provido, à unanimidade) que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. 3. Em decisões monocráticas, a Suprema Corte tem assentado que o entendimento firmado no Tema 792 de repercussão geral não faz distinções quanto ao fato da lei diminuir ou aumentar o teto de pagamento do RPV (Ministro Dias Toffoli, em 22-março-2022, Rcl 51036/DF; e Ministro Alexandre de Moraes, de 23-março-2022, no RE 1.361.600/DF). 4. A ação coletiva objeto de execução transitou em julgado muito antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8-junho-2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, e a execução individual também foi proposta em período anterior, o que torna inaplicável ao caso a nova disciplina. 5. Agravo interno desprovido.(Acórdão 1638266, 00123921020178070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Conselho Especial, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no DJE: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. DEFINIÇÃO DE NOVO TETO. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INAPLICABILIDADE. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA NORMA. TEMA 792 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 729.107/DF, com repercussão geral reconhecida (tema 792), Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. 2. A Lei Distrital 6.618/2020 somente se aplica a situações jurídicas constituídas após o início de sua vigência, não sendo esta a hipótese dos autos. No caso, deve prevalecer o teto de 10 (dez) salários mínimos fixado na Lei Distrital 3.624/2005, considerando a inconstitucionalidade da Lei Distrital 5.475/2015 declarada pelo Conselho Especial deste Egrégio Tribunal. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1705912, 07086961220238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Mantendo a linha de entendimento por mim já adotado em feito desta natureza, trago à colação o precedente infra de minha relatoria, acolhido de unânime por esta egrégia Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LEI DISTRITAL N. 3.624/2005. LIMITE RPV DEZ SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA 729/STF. APLICÁVEL A LEI VIGENTE NA DATA DE FORMAÇÃO DO TÍTULO. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À LEI 6.618/2020 QUE MAJOROU PARA 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. A controvérsia cinge-se na possibilidade de aplicação da Lei Distrital no 6.618/2020 que define o teto de 20 salários mínimos para recebimento do Requisições de Pequeno Valor. 2. A Lei Distrital no 3.624/2005, que previa o teto para pagamento por Requisição de Pequeno Valor - RPV em 10 salários mínimos foi alterada pela Lei Distrital n. 6.618/2020, que majorou o limite de pagamento por meio de RPV para 20 salários mínimos. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 729.107/DF - Tema 792 - fixou a seguinte tese: Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. 4. No particular, a expedição de RPV deve obedecer ao limite definido pela Lei Distrital n. 3.624/2005 de 10 (dez) salários mínimos, uma vez que a formação do título judicial se deu em 11/3/2020 - data do trânsito em julgado do v. acórdão. Isto é, data anterior à vigência da Lei Distrital n. 6.618/2020, que alterou o limite da RPV para 20 (vinte) salários mínimos. 5. Negou-se provimento ao recurso de agravo. (Acórdão 1728140, 07126402220238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7 a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 18/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Ante o exposto, empresto efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator